Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709719-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO DE PINHO COSTA em face do despacho proferido pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013578-56.2003.8.07.0001, nada proveu sobre as manifestações do agravante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 57316849. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento seja por ausência de conteúdo decisório, seja por razões dissociadas do recurso. Com efeito, observa-se que o ato impugnado limitou-se a esclarecer sobre a extinção do feito. Transcrevo o despacho de ID 187438703 dos autos principais: O cumprimento de sentença foi extinto pela compensação (ID 75645836), tendo a sentença transitada em julgada, sem reforma quanto a extinção, razão pela qual nada a prover em relação a manifestação de IDs 185857547 e 172374069. As partes para ciência do retorno dos autos. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as cautelares de estilo. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Importante delinear que o pedido do recurso é no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família questão que sequer fora analisada pelo despacho impugnado. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Portanto, inadmissível recurso em face de ato sem conteúdo decisório. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2024 12:43:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador